Tribunal: TJMT
Processo: 1006239-20.2021.8.11.0055
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006239-20.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), ANDRE DA SILVA - CPF: 053.189.144-54 (APELANTE), WEVERTON CRESPIM DE OLIVEIRA - CPF: 992.178.132-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE DANIEL DA SILVA PEREIRA - CPF: 804.756.471-49 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANIRA VILHARGA PAVAO - CPF: 952.241.301-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO DOLOSA – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE DO CRIME DE RECEPTAÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA MODALIDADE CULPOSA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – VERSÃO INVEROSSÍMIL APRESENTADA
PELO APELANTE
– INCIDÊNCIA DO ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, porque o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar que a adoção dessa sistemática não importa em indevida inversão, mas em correta distribuição do referido encargo probatório.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceir
a
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
André da Silva

objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de
Tangará da Serra/
MT
,
nos a
utos da
Ação P
enal n.
1006239-20.2021.8.11.0055
,
conden
ando
-o
pela prática do crime de receptação
dolosa
, tipificado
no art. 180
,
caput,

do Código Penal, à
pena
de
1
(
um
) ano
e 2 (dois) meses
de reclusão, em regime aberto, e
1
2
(
d
oze
) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mín
imo vigente ao tempo dos fatos
. Ademais, no referido édito judicial, a pena privativa de liberdade não foi
substituída por restritivas de direitos, tendo em vista que não restaram preenchidos os requisitos exigidos em lei.

O apel
ant
e, nas razões
recursais

que estão
no ID

160924051
,
formulou
pedido de absolviçã
o do crime de receptação dolosa ou a desclassificação da conduta para a modalidade culposa, alegando a ausência de dolo, consistente no desconhecimento da origem ilícita do bem.

N
as contrarrazões
vistas

no ID

160924058
, o Ministério Público pugn
ou
pelo
des
provimento deste recurso
. E, nesta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
constante
no ID
166095698
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
que está

no ID
160926659,
relata os fatos desta forma:

[...]

No dia 05 de março de 2021, às 17h, neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado
ANDRÉ DA SILVA
, com consciência e vontade, adquiriu em proveito próprio,
01 (uma) Bicicleta Aro 26, cor laranjada, marca
Mormai
, de propriedade da vítima
Ivanira

Vilharga
Pavão
, a qual sabia ser produto de crime.

Inicialmente, a vítima relatou que nas proximidades do Mercado Olímpio, nesta urbe, trafegava com sua bicicleta em vias públicas quando sofreu agressões físicas por parte de seu esposo, onde acabou sendo socorrida e permaneceu hospitalizada.

Ocorre que após o fato, a vítima voltou ao local e não encontrou sua bicicleta, no entanto, por sentir-se temerosa não registrou o boletim de ocorrência.

Ademais, consta dos autos que na data de 13/05/2021, a vítima estava trafegando pela Avenida Brasil, nesta urbe, quando visualizou sua bicicleta no canteiro central da via, sendo que reconheceu a mesma como de sua propriedade a devido um detalhe que a própria vítima inseriu quando adquiriu a bicicleta, consistente em um pé de apoio cor rosa.

Diante das informações, a equipe de investigadores esteve no local e abordou o denunciado, que declarou ter adquirido a referida bicicleta de uma pessoa desconhecida pelo valor de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais), obviamente ciente da origem ilícita do bem, considerando as circunstâncias do negócio

[...]
.

Destaques no original

A
materialidade delitiva do crime de receptação
está
evidenciada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID
104672462
,
p.
13
)
;
auto de apreensão (ID
160926650, p. 14
); termo de reconhecimento de objeto (ID
160926650, p. 16
);
e
auto de avaliação (ID 160926650, p. 18)
;

bem como pela prova oral produzida no durante a instrução processual.

No
que diz respeito à autoria delitiva, não há dúvidas de que o apelante estava na posse
do

produto de origem ilícita
que de
u
origem a esta ação
.
Sendo a
ssim, a questão exsurge acerca da existência ou não do dolo por parte dele, isto é, se tinha conhecimento de que
a
bicicleta
encontrad
a

na
sua posse
seria proveniente de crime.

Como é sabido, o tipo penal previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, exige a comprovação do dolo específico para a sua caracterização
,

c
ontudo, por ser de difícil comprovação, cabe ao magistrado aferi-lo por meio da análise de todas as circunstâncias que envolveram o fato imputado ao agente na peça acusatória.

Tendo isso como norte
,
é forçoso reconhecer que a sentença
condenatória
deve ser mantida, porquanto a negativa de
dolo
sustentada pelo apelante não encontra respaldo no conjunto probatório, eis que

ele
não conseguiu demonstrar que desconhecia a procedência do
s

produtos
que fo
ram
apreendido
s
na sua posse, tampouco que o
s
teria adquirido licitamente.

Com efeito,
em relação aos fatos em apuração,

o
investigador de polícia
Jorge Daniel da Silva Pereira
afirmou em juízo que
a vítima compareceu
a
Delegacia de Polícia para registrar
a
ocorrência, ocasião em que narrou que trafegava em via pública no
M
unicípio de Tangará da Serra (Rua 1, no cruzamento com a Rua 32, bairro Vila Horizonte), quando foi abordada por três suspeitos, os quais,
“agrediram muito ela, bateram muito nela, espancaram ela e devido a esse espancamento ela desmaiou e quando ela retornou a consciência ela estava no hospital internada [...]”
.

O agente policial aduziu, ainda, que após
a ofendida
sair do hospital,
vi
u
a sua bicicleta em determinada região próxima à Delegacia
de Polícia
, instante em
que comunicou

à
autoridade policial

a respeito
dessa
nova
ocorrência
. Além disso,
o citado policial civil
explicou que
a vítima
foi
acompanhada até o local onde a bicicleta estava pelo também investigador de polícia Weverton Crispim de Oliveira, de modo que,
quando

o
apelante voltou para pegar a bicicleta, foi abordado pelos policiais e informou que havia comprado a
res
pelo valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

Questionado se a vítima havia reconhecido a bicicleta sem manifestar dúvidas, Jorge Daniel

declarou que ela reconheceu detalhes na bicicleta.

Em sentido idêntico foi o depoimento judicial d
o investigador de polícia Weverton Crispim de Oliveira
, que também narrou que o apelante, quando abordado, afirmou que havia adquirido a bicicleta pelo valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).
E
a respeito do valor da bicicleta, Weverton
Crispin
relembrou que se tratava de
“[...] uma bicicleta da
Mormai
[...] uma bicicleta boa [...] chutando por baixo, uns mil e poucos reais, mil reais [...]”.

Ivanira

Vilharga
Pavão, foi inquirid
a

somente na fase administrativa, oportunidade em que afirmou ter sido vítima de um
furto aproximadamente
dois meses antes da data do crime em apuração nestes autos, conforme se infere dos seguintes excertos de suas declarações:

[...] há aproximadamente dois meses trafegava pela rua 01, quando na esquina da rua 32, três homens a abordaram e a derrubaram da bicicleta que estava, ao se levantar os suspeitos solicitar
am
que fosse entregue a bicicleta e quando se negou começou a ser agredida pelos três homens com chutes e socos na cabeça fazendo com que desmaiasse com as pancadas; QUE quando acordou estava internada [...] e não registou (sic) os fatos devido ter ficado com medo dos assaltantes [...] hoje estava trafegando pela avenida Brasil quando visualizou sua bicicleta no canteiro central da via e se deslocou até a delegacia de polícia [...] foi acompanhada pelos investigadores de plantão que aguardaram o suspeito [...] retornar a bicicleta e no momento em que estava se preparando para sair foi abordado [...]
reconhece a bicicleta cor laranja aro 26 marca
mormai
como sendo sua, pois adaptou um pé cor de rosa no veículo
e além disso
tem um comprovante da compra
na Bicicletaria
Bicke
Track, ocasião em que
pagou R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais)
[...].
(Trechos do depoimento da vítima Ivanilda
Vilharga
Pavão
, extraídos do
termo de declaração
visto no
ID 160926650, p. 11-12).

Por sua vez, ao ser ouvido na fase inquisitiva, o apelante afirmou ter adquirido a bicicleta há aproximadamente
sete
ou
oito
meses da data do fato delitivo, sustentando que não se lembrava de quem
a
havia adquirido
;
bem como que
[...] não tinha conhecimento de que a bicicleta era roubada e tampouco teve desconfiança pelo valor pago [...]
. Outrossim, na
instrução processual, o recorrente reiterou ter comprado a bicicleta pelo valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) de pessoa desconhecida. Detalhou que deixava a bicicleta
“
cadeada
”

na rua em frente ao prédio em que morava à época. Ademais, informou que não pediu nota fiscal porque
“[...] estava indo trabalhar de a pé (sic), aí na hora mesmo eu não pensei nada na hora [...]”.

Nesse contexto
,
resta claro
que o apelante adquiriu
o
produto

de origem criminosa tendo plena ciência disso
(
pois
o comprou por um valor muito aquém do seu valor
de
mercado
)
;
bem como
não
tinha
e sequer exigi
u
a respectiva nota fiscal ou qualquer documento que pudesse
justificar a origem lícita
da bicicleta
. E mais: como visto linhas volvidas, o
recorrente

declarou
que adquiriu o bem subtraído sete ou oito meses antes da data da sua prisão em flagrante, informação que não guarda sintonia com a narrativa apresentada pela ofendida na fase administrativa.

Diante disso, é imperativo concluir que a versão sustentada
pela defesa
não tem qualquer credibilidade, não merecendo, pois, acolhimento o pleito visando a absolvição
do apelante
do delito de receptação, uma vez que as suas alegações não são capazes de desconstituir os fundamentos utilizados pelo sentenciante, não havendo, portanto, como se falar em aplicação, em seu favor, do aforismo
in dubio pro reo.

Se isso não bastasse,
o

apelante
não aponta
um
elemento
de convicção
capaz de elidir as provas existentes
nestes
autos
, cingindo-se a, apenas, suscitar a suposta fragilidade dos elementos de convicção produzidos durante a instrução processual, sem,
contudo
, demonstrar, como era de sua obrigação, qualquer mácula existente na decisão combatid
a
.

De mais a mais,
n
ão se pode olvidar que a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, situação que, frise-se, não importa em inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.

Aliás, acerca da matéria, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO.
REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior é firmada no sentido de que, "no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
"
(
AgRg
no HC n. 331.384/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017,
DJe
30/8/2017).

2. A Corte originária reconheceu a existência de elementos de prova suficientes para embasar o decreto condenatório pela prática do crime de receptação. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a absolver o acusado, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF).

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1843726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021,
DJe
16/08/2021).

Destacamos

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte -HC 535.063/SP, TerceiraSeção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal -
AgRg
no HC 180.365, PrimeiraTurma, Rel. Min.Rosa Weber, julgado em 27/3/2020;
AgR
no HC 147.210, SegundaTurma, Rel.

Min.Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.

3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.

4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha:
AgRg
no
AREsp
n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik,
DJe
de 5/8/2019;

REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel.

Ministro
Nefi
Cordeiro,
DJe
de 17/3/2016.

5.
A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
.

6. Writ não conhecido
.

(STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021,
DJe
12/02/2021).

Destacamos

Diante do exposto,
é forçoso reconhecer
que o juízo de primeiro grau concatenou de maneira perfeita as provas que concluem indubitavelmente pela condenação do apelante pela prática do crime de receptação dolosa, consoante se infere destes trechos do pronunciamento judicial
condenatório:

[...]

Verifica-se que, apesar do alegado pelo acusado,
a forma como lhe foi oferecida
a bicicleta
, somada ao fato do
valor estar bem abaixo do valor de mercado
, o acusado, deveria, pelo menos, ter desconfiado que a bicicleta não possuía origem lícita.

[...]

Em outras palavras, em se tratando de crime cuja previsão legal exige o dolo direto, a conduta do agente somente se enquadrará na modalidade típica se restar demonstrado que este tinha a consciência da origem ilícita do bem, o que se verifica pelos elementos objetivos do fato praticado.

[...]

Nesta senda, diante de tais apontamentos, RECHAÇO, desde já, a tese defensiva de desclassificação da conduta narrada na exordial para o crime de receptação culposa, ainda mais diante de todo o contexto em que
o réu comprou a bicicleta na rua, pelo valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), abaixo do valor de mercado, de pessoa desconhecida, sem nota fiscal, agindo sem o dever de cuidado ao adquirir a bicicleta
, razão por que, reafirmo que as provas amealhadas durante a instrução processual corroboram a existência do crime de receptação. [...].
Destacamos

Por conseguinte,
impõe-se concluir que a condenação do apelante pelo crime de receptação dolosa deve ser mantida, não tendo, pois, consistência seu pleito absolutório deduzido com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal ou a desclassificação da sua conduta penal para forma culposa (art. 180, § 3º do Código Penal).

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao apelo de
André da Silva
, mantendo
inalterada

a sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023